Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-49.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001519-49.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 242.438.502-59 (RECORRENTE), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL FONTOURA FERREIRA - CPF: 031.444.551-05 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 134971657,
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Ainda, sustenta a falha na prestação de serviços da demandada, bem como a ocorrência de danos morais, em razão da ausência de sinal de telefonia no mês de fevereiro/2019.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão anexada no id. 134971665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, residente na cidade de Cocalinho-MT, enfrentou a interrupção do fornecimento do serviço de telefonia móvel, por mais de 05 (cinco) dias, no mês de
fevereiro de 2019
, sendo que possui junto à reclamada a linha telefônica sob no
(66) 9 8112-4715
.

A demandada, por sua vez, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a inocorrência dos danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o
fornecimento do serviço de telefonia
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, diante a intermitência/suspensão/oscilação.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há prova que a consumidora seja usuária do serviço prestado pela parte reclamada ou mesmo titular da linha telefônica mencionada.

Como não restou comprovado nos autos, a falha na prestação de serviço pela empresa reclamada.

Embora deva ser proporcionado ao consumidor a facilitação das provas de seu direito (CDC, art. 6o, inciso VIII), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação a falha no fornecimento do serviço com a juntada de protocolo de atendimento call center, gravação e relatórios de consumo.

Desse modo, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve falha na prestação de serviço.
(...)
(grifei)

Em sede recursal, a recorrente afirma que pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar os fatos alegados na inicial.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que a MMa Juíza monocrática, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamante de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne a alegada falha na prestação do serviço da reclamada
.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial e na audiência conciliatória, pugnou pela produção de prova oral, a fim de demonstrar os fatos narrados na exordial.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

FALHA DE SINAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa
.

(TJMT - N.U 1001517-79.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022